Tribunal: TJES
Processo: 5011002-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011002-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEAN BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011002-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JEAN CARLOS SILVA DE ABREU - ES26982-A, HELLEN MATEUS TOLEDO - ES27743-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
JEAN BARBOSA
, inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da execução 5000127-28.2022.8.08.0035.

A defesa fundamenta que o reconhecimento da reincidência para fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena é ilegal, pois ignora a regra referente ao período depurador.

Em consulta aos sistemas oficiais verifiquei que em face da condenação nos autos da ação penal 0000512-93.2021.8.08.0051 o agravante interpôs apelação requerendo unicamente a fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso, pelos mesmos argumentos apresentados junto ao juízo da execução, a ser apreciada por esta Corte.

Assim, considerando que os dois recursos perseguem o mesmo fim jurídico e que o efeito devolutivo da apelação mostra-se mais extenso, entendo que a utilização do Agravo de Execução, nesse caso, é equivocada.

Por esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011002-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JEAN CARLOS SILVA DE ABREU - ES26982-A, HELLEN MATEUS TOLEDO - ES27743-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO AINDA EM JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Considerando que os dois recursos perseguem o mesmo fim jurídico e que o efeito devolutivo da apelação mostra-se mais extenso, a utilização do Agravo de Execução para discutir motivações da fixação de regime inicial de cumprimento de pena na pendência de julgamento do apelo é equivocada. 2. Recurso não conhecido.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.